Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703881-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELHOR VIDRAÇARIA LTDA, JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, JOAO VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE VERA CRUZ BEZERRA VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712370-34.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação de ilegitimidade do agravante. Preliminarmente, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, juntou documentos conforme ID 32825288. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o agravante limitou-se a informar que é autônomo sem colacionar nenhum documento capaz de comprovar sua renda ou a alegada hipossuficiência. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, concedo ao agravante o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para recolher o preparo referente ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2022 12:45:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador